Tribunal: TJPA
Processo: 0804842-62.2019.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10280 - Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2020-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0804842-62.2019.8.14.0000
PARTE AUTORA: ANDERSON SILVESTRE FORMIGOSA

IMPETRADO: HELDER ZAHLUTH BARBALHO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – PAD. APLICAÇÃO DA SANÇÃO DE DEMISSÃO. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE
BIS IN IDEM.
OCORRÊNCIA QUE NÃO SE VISLUMBRA DE PRONTO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO QUE COMPROVE O DIREITO LÍQUIDO E CERTO ALEGADO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROCESSO EXTINTO. SEGURANÇA DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Tribunal Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o "mandamus" e denegar a segurança pleiteada, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e três a trinta dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Leonardo de Noronha Tavares.

Belém/PA, 30 de setembro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA
, com pedido de liminar, impetrado por
ANDERSON SILVESTRE FORMIGOSA
contra suposto ato ilegal praticado pelo
GOVERNADOR DO

ESTADO DO PARA
.

Em suas razões (id. nº 1840132 – fls. 993/1035), o impetrante aponta como
abusivo e ilegal o ato praticado pelo Governador do Estado do Pará consistente na sua demissão do cargo de Assistente de Trânsito, através do Decreto datado de 11/02/2019, publicado no DOE em 12 de fevereiro de 2019.

Para demonstrar o seu direito, relata que em 07 de outubro de 2013, o Diretor-Geral do Departamento de Trânsito do Pará,
Agostinho Queiros Soares
, determinou a abertura de Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD nº 2013/27938) em desfavor do autor, no intuito de averiguar procedimentos a si atribuídos, no Posto de Serviços do DETRAN de Icoaraci, no período de 1º de agosto de 2012 a 17 de janeiro de 2013, oportunidade em que fora constatado que incorrera em falta disciplinar, o que lhe ensejou a correspondente punição disciplinar de suspensão por 90 (noventa) dias, em
23 de abril de 2015,
nos termos da Portaria nº 1.081/2015-DGD/PAD, publicada no DOE nº 32.871.

Explica que, em que pese já ter sido devidamente repreendido pela administração pública estadual nos autos do PAD nº 2013/27938, foi surpreendido com a abertura de novo procedimento administrativo em
07 de outubro de 2015
, por intermédio da Portaria nº 21/2015-DGD/PAD, da lavra do Diretor-Geral do DETRAN,
Nilton Jorge Barreto Atayde,
a qual foi publicada no DOE nº 32.995, de 20 de outubro de 2015.

Destaca que sobre os fatos apurados nesse segundo PAD (Portaria nº 21/2015), o impetrante já havia sido investigado, indiciado e punido pelos mesmos fatos articulados no PAD nº 2013/27938, que investigou o período de 1º/08/2012 a 17/01/2013. Assim, esclarece que o
PAD nº 2015/513807 reportou-se a eventos que foram apreciados no outro procedimento administrativo disciplinar anterior, destacando, em seguida, o seguinte trecho inserido no referido procedimento administrativo:

“O presente PAD, de 2015, tem por objeto de investigação uma situação bem distinta, que recai sobre os veículos (tratores de roda) de placas OMF-3713, OMF-5228, OMF-5203, OMF-5191, OMF-5173 e CAI-0856, com relação aos serviços ilegais que foram realizados em seus prontuários eletrônicos no sistema informatizado SISTRANSITO, abaixo discriminados na tabela, que se baseia nos relatórios fornecidos pela DTI (fls. 262 e 270, Volume II do PAD).

(...).
”
(sic) (Excerto do Relatório Final do Processo Administrativo Disciplinar nº 2015/513807. pp. 3.195)”.

Em seguida, esclarece que
, em sede de observação detida do PAD nº 2013/27938, cuja punição foi a suspensão por 90 (noventa) dias, o fato gerador da responsabilidade administrativa do impetrante se deveu ao fato de no período de 1º/08/2012 a 17/01/2013 ter procedido “transferência de jurisdição, mudança de características, mudança e atualização de endereço”.

Diante disso, assevera que, no âmbito do Processo Administrativo Disciplinar, que resultou na sua demissão, a administração púbica articulara os mesmos acontecimentos, escondendo o fato de o estar punindo duas vezes por ocorrência iguais.

Ressalta que, compulsando o relatório da comissão processante no que diz respeito a sua pessoa, diferentemente do que se vislumbrou em relação aos demais servidores, nenhum fato novo foi articulado, limitando-se a conjecturas que, na verdade, não afastam o
bis in idem.

Relata que, terminada a instrução processual,

a comissão processante encerra os trabalhos, requerendo a demissão qualificada do impetrante, pelas seguintes razões:

“(...)

64. Anderson Silvestre Formigosa (11) foi responsável pela realização dos procedimentos administrativos relativos a uma alteração de característica e duas transferências de jurisidição de 6 seis veículos tipo trator de rodas, de placas OMF-3713, OMF- 5228, OMF-5203, OMF-5191 e OMF-5173 (...).
”
(sic)

E que, diante dessa decisão que importou na imposição da penalidade administrativa máxima, observa que as circunstâncias evidenciam
bis in idem
.

Após o relato dos fatos, apresenta os fundamentos de direito que entende aplicáveis ao caso.

Destaca que, embora possa
parecer que a utilização do remédio constitucional, no vertente caso, tenha o fito de atacar, única e exclusivamente, o mérito administrativo da decisão que logrou a sua demissão qualificada, na verdade busca combater a ilegalidade, a afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal, o caráter teratológico da medida encetada pela administração pública, que se revela desproporcional e irrazoável, o que ensejaria a reintegração do servidor pela via do
writ
constitucional, de acordo com o art. 5º, inciso III, da Lei nº 1.533/1951.

Destaca, ainda, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva disciplinar pelo decurso do tempo,
uma vez que se passaram mais de 05 (cinco) anos da instauração do PAD nº 2013/27938, ocorrida em 07 de outubro de 2013, até o julgamento, ocorrido em 12 de fevereiro de 2019
.

Diz que a administração pública incorreu em
bis in idem
, o que seria constitucionalmente vedado,
na medida em que o puniu 02 (duas) vezes pela prática dos mesmos atos administrativos, n
otadamente porque o impetrante foi indiciado em processo administrativo disciplinar, por fatos que já foram apurados em processo administrativo disciplinar anterior.

Fala sobre a
identidade de processos, na medida em que dizem respeito aos mesmos fatos, mesma causa mediata e imediata (fatos jurídicos narrados).

Sustenta que não existe nenhuma evidência que demonstre que praticou qualquer conduta após a punição disciplinar que recebeu.

Acredita que existiu flagrante afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, denotando e emprestando ilegalidade ao PAD, que vislumbra imprestável, visto que viciado.

Aduz que o julgamento foi processado ao talante da comissão, que olvidou as provas dos autos acostadas em seu (do impetrante) benefício.

Reforça que a determinação para a aplicação da pena administrativa capital se deu sem nenhuma prova que subsidiasse a demissão qualificada e que os ilícitos administrativos supostamente atribuídos a si, os quais ensejaram a punição administrativa de demissão, demandariam, necessariamente, comprovação material, não tendo a comissão processante se desincumbido desse ônus processual de provar os fatos que alegava em relação ao impetrante.

Defende, ainda, a ausência de proporcionalidade e razoabilidade da sanção disciplinar que lhe foi aplicada,
o que qualificaria o ato administrativo como sendo ilegítimo, teratológico, inclusive podendo ser atacado pela via mandamental do
writ

constitucional.

Explica que a desproporcionalidade e a irrazoabilidade estão manifestas, no caso, na medida em que se demite a bem do serviço público um servidor com mais de 10 (dez) anos de serviço público, de ficha funcional admirável, cujo Processo Administrativo Disciplinar não evidencia provas contundentes de ilícito administrativo.

Pleiteia a concessão de liminar, demonstrando restarem presentes os requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
a seu favor. Para tanto, destaca que a demora na prestação jurisdicional implicará, necessariamente, no aumento da situação de penúria e indigência em que se encontra, estando sem condições de prover o sustento de sua família porque perdeu sua principal fonte de renda e que, como decorrência do consequente abalo psicológico sofrido pela injusta demissão, acha-se em estado depressivo.

Sobre o pedido liminar, ressalta que, determinada a reintegração, inexiste possibilidade de irreversibilidade da medida, haja vista a contraprestação que se estabelecerá entre a autarquia estadual e o impetrante e que, por essa razão, requer a concessão da liminar, na medida em que estão presentes a liquidez e a certeza do direito, bem como evidenciadas a ilegalidade e a teratologia do ato administrativo atacado e inexistindo qualquer perigo de irreversibilidade do provimento antecipatório.

Por essas razões, requer a concessão: a) da justiça gratuita em seu favor; b) de ordem liminar
no sentido de
ordenar, ao Exmo. Sr. Governador do Estado do Para e ao Estado do Pará, a sua imediata reintegração ao serviço
, no
cargo assistente de trânsito; c) de ordem de pagamento das verbas remuneratórias em seu favor, com data retroativa a 12 de fevereiro de 2019, data da publicação do decreto demissional.

Pleiteou, ainda, o reconhecimento da extinção da pretensão punitiva da administração pública em razão da ocorrência de prescrição
.

Ao final da demanda, no mérito, que seja concedida a segurança com a confirmação da liminar deferida.

Arrola precedentes jurisprudenciais que entende aplicáveis ao caso.

Juntou vários documentos (fls. 02/3605).

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria.

Ao receber a ação mandamental, indeferi o pedido liminar (id nº 1983452).

A autoridade coatora prestou informações (id nº 2076384) sustentando, inicialmente, a inexistência de provas nos autos capazes de comprovar qualquer ilegalidade cometida no trâmite do Processo Administrativo, motivo pelo qual defende que a ação mandamental deve ser extinta sem resolução do mérito, diante da necessidade de dilação probatória.

Sustenta, ainda, a inexistência de ilegalidade ou abusividade na aplicação da pena de demissão ao impetrante, visto que a administração pública agiu dentro da legalidade, com total respeito aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Explica que o impetrante não demonstrou de forma clara em sua petição inicial a ocorrência de
bis in idem
nos PADS citados, visto que não descrevem os fatos específicos apurados em cada PAD e, tampouco, pontuam os atos administrativos comuns que teriam sido apurados em ambos.

Diz que o simples fato dos atos administrativos apurados em cada um dos PADs terem sido praticados no mesmo período (1/08/2012 a 17/01/2013) não significa dizer, necessariamente, que são comuns.

Aduz que, pelos documentos juntados, consegue-se extrair que no PAD nº 2013/27938 o impetrante foi investigado e indiciado pelas práticas irregulares no atendimento e confirmação de processos de veículos no período de 01/08/2012 a 17/01/2013 com pendencias documentais e até mesmo falta de documentação exigida, etc; Já no PAD instaurado em 2015, através da Portaria nº 21/2015, apurou-se especificamente os indícios de irregularidades cometidas no atendimento dos processos de transferência de jurisdição e alteração/mudança de características de veículos (trator de rodas) com placas OMF-3713, OMF-5228, OMF-5203, OMF -5191, OMS-5173 e CAI-0856), conforme se extrairia do documento juntado no id nº 1843257.

Assim, pelo conteúdo dos atos administrativos apurados, não haveria que se falar em
bis in idem
das penalidades decorrentes dos processos administrativos disciplinares.

Quanto à alegação de ofensa aos princípios do contraditório, ampla defesa, da ausência de prova da materialidade e da desproporcionalidade da penalidade de demissão aplicada, sustenta que o impetrante apresentou argumentos genéricos para defender tais matérias, sem especificar concretamente o ato ilegalmente praticado pela autoridade coatora.

Defende que a pena de demissão foi aplicada em estrito cumprimento da lei, respeitando a proporcionalidade da pena diante da gravidade das transgressões disciplinares praticadas pelo impetrante.

Aduz que não houve violação aos princípios da presunção de inocência, devido processo legal, dignidade da pessoa humana, razoabilidade, proporcionalidade e razoável duração do processo, contraditório e ampla defesa.

Ao final, requer que seja acatada a preliminar suscitada no sentido da impossibilidade de dilação probatória em sede de mandado de segurança, para então extinguir o processo sem resolução do mérito ou, caso assim não se entenda, que seja denegada a segurança em face de inexistência de violação a direito líquido e certo do impetrante.

O Estado do Pará apresentou manifestação (id nº 2063304) ratificando os argumentos apresentados pela autoridade coatora.

Instada a se manifestar na qualidade de
custos legis
, a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da segurança (id nº 2155906).

Determinei a inclusão em pauta de julgamento (id nº 3609114).

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Ratifico o deferimento da gratuidade de justiça.

Havendo preliminar suscitada, passo a sua análise.

IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO.

Conforme relatado, o suposto ato coator atacado no presente
writ
diz respeito à aplicação da pena demissão ao servidor público impetrante do cargo de Assistente de Trânsito, após ter respondido a dois PADs instaurados pelo DETRAN/PA, órgão ao qual pertencia.

O impetrante busca, portanto, que a autoridade coatora seja compelida a promover a sua reintegração no cargo que ocupava antes da sua demissão, por entender que a sanção de demissão imposta a ele, através do PAD instaurado pela Portaria nº 21/2015 representa
bis in indem
, já que antes teria sido punido com pena de suspensão de 90 (noventa) dias pela prática dos mesmos atos, através do PAD nº 2013/27938.

Por sua vez, a autoridade coatora e o Estado do Pará defendem a necessidade de extinção do processo sem resolução do mérito, por entenderem que o direito líquido e certo não resta comprovado de plano em favor do impetrante.

Pois bem, após analisar as razões apresentadas pelo autor em conjunto com os documentos por ele juntados no momento da impetração do
mandamus
, entendo que, de fato, o seu pleito carece de dilação probatória, o que se mostra inviável em sede de mandado de segurança.

Com efeito, o impetrante não carreou aos autos documentos que comprovem de forma inequívoca
a ocorrência do
bis in idem
nos PADs citados.

Conforme antes dito, na decisão que apreciou o pedido liminar, o autor não descreve em sua petição inicial os fatos específicos apurados em cada um dos PADs e, tampouco, pontua os atos administrativos comuns que teriam sido apurados em ambos, sendo que, sobre esse ponto, cumpre esclarecer que o simples fato dos atos administrativos apurados em cada um dos PADs terem sido praticados no mesmo período (01/08/2012 à 17/01/2013) não significa dizer, necessariamente, que são comuns.

Na realidade, pelo que se consegue extrair dos documentos juntados (id nº 1844467, 1844312 e 1844308 – fls. 3543/3582), no PAD nº 2013/27938, o impetrante foi investigado e indiciado pelas prática irregulares relativas ao atendimento e confirmação de processos de veículos no período de 1º/08/2012 a 17/01/2013 com pendências documentais e, até mesmo, falta de documentação exigida, dentre elas, procurações e laudos de vistoria; declarações de endereço não reconhecidas em cartório; ausência de cobrança de multa por atraso de transferência de propriedade; falta de preenchimento de CRV na transferência de propriedade de veículos; não localização dos processos físicos que geraram a baixa de restrições dos veículos de placa OFL-2667, JTJ-4233, JTZ-5110, CNI-1838, JTI-1939 e centenas de atendimentos de processos feitos além do horário normal de atendimento, importando ressaltar que todos esses procedimentos teriam sido praticados em desacordo com o Manual de Procedimentos de Veículos – Instrução Normativa 007/2009.

Já o PAD instaurado em 2015, através da Portaria nº 21/2015, apurara especificamente os indícios de irregularidades cometidas no atendimento dos processos de transferência de jurisdição e alteração/mudança de características de veículos (trator de rodas) com placas OMF-3713, OMF-5228, OMF-5203, OMF-5191, OMF-5173 e CAI-0856), conforme se extrai do documento juntado no id nº 1843257 – fls. 2186/2218.

Pelo que se observa dos documentos juntados aos autos, os conteúdos dos atos administrativos apurados em cada PAD são diversos, razão por que não há que se falar em ocorrência de
bis in idem
na aplicação das penalidades decorrentes dos Processos Administrativos Disciplinares reportados nestes autos.

Quanto à alegação de desrespeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa, da ausência de prova da materialidade e da desproporcionalidade da penalidade de demissão aplicada, também não vislumbro a comprovação do direito líquido e certo em favor do impetrante em relação a esses pontos, na medida em que a sua a petição inicial apenas apresenta argumentos genéricos para defender a ocorrência de tais matérias, sem especificar concretamente o ato ilegalmente praticado pela autoridade coatora, inexistindo nos autos, em suma, provas dessas irregularidades.

No caso, conforme já frisado, não existe a demonstração documental da ofensa ao direito líquido e certo do impetrante arguido.

Sobre o assunto, aliás, prevê o art. 1º, “caput”, da Lei nº 12.016/2009, que a ação mandamental será manejada para proteger direito líquido e certo, sempre que a pessoa física ou jurídica sofrer ou se achar ameaçada por ato perpetrado, com ilegalidade ou abuso de poder, por autoridade pública,
verbis
:

“Art. 1
o
. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus

ou
habeas data
,
sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade
, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”. (Grifei)

Assim, seja na sua afeição preventiva ou repressiva, o impetrante deve demonstrar,
prima facie
, seu direito líquido e certo, para que seja fornecida a devida proteção.

No caso concreto
, resulta evidente que ele não logrou êxito em demonstrar e caracterizar, através de prova inequívoca e verossímil, a prática de ato tido como abusivo por parte da autoridade apontada como coatora, requisito esse indispensável à propositura da ação, não tendo também conseguido comprovar a liquidez e certeza do direito vindicado.

No sentido do que vem sendo explanado, cito a jurisprudência a seguir colacionada:

“Processo

MS 00218015020128190000 RJ 0021801-50.2012.8.19.0000

Órgão Julgador

DÉCIMA NONA CAMARA CIVEL

Partes

Autor: G SILVA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA, Réu: EXMO SR SECRETARIO DE ESTADO DE FAZENDA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Publicação

05/06/2013 14:26

Julgamento

19 de fevereiro de 2013

Relator

DES. FERDINALDO DO NASCIMENTO MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. AGRAVO REGIMENTAL.

Pleito de creditamento do ICMS recolhido na compra de combustíveis, lubrificantes óleo diesel e pneus para seus veículos automotores na prestação de serviço de transporte. Inexistência nos autos prova pré-constituída. Impetrante que se dedica a várias atividades além de transporte rodoviário de carga, tais como armazéns gerais, aluguel de máquinas e equipamentos para construção, serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras e depósito de mercadorias para terceiros. Atividades exercidas que não se restringem apenas ao transporte rodoviário, sendo certo que os insumos pretendidos podem ser utilizados em inúmeras outras práticas distintas da atividade-fim arguida.
Ausência de comprovação de justo receio da impetrante em sofrer violação a direito liquido. Necessidade de comprovação de plano de que os insumos pretendidos são integralmente consumidos por sua atividade-fim, bem como a existência de qualquer ato da atividade coatora que, efetivamente, lhe cause receio de autuação. Não há prova, nem mesmo, de que esteja escriturando crédito em relação aos insumos pretendidos. Em que pese o cabimento de writ para declaração do direito à compensação tributária, faz-se mister a existência de direito líquido e certo a essa compensação, o que não se verifica na hipótese em apreço.
DENEGAÇÃO DA ORDEM. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (grifei)

A doutrina, a respeito do ponto tratado, ou seja, o direito líquido e certo, ensina que não basta que ele possa vir a ser demonstrado, mas que se faz indispensável que seja, desde logo, de pronto, inequivocamente, existente e definido em seu conteúdo, independentemente de comprovação posterior.

Na hipótese presente, as alegações formuladas pelo impetrante, por meio das quais tenta corroborar com um manancial de documentos, são inservíveis à caracterização da liquidez e certeza na espécie, tendo em vista a necessidade de dilação probatória visando apurar os fatos alegados, o que se verifica inviável em sede de mandado de segurança.

Dessa maneira, por se tratar, o
mandamus
, de um procedimento sumário especial que exige celeridade em sua tramitação, a dilação probatória se mostra descabida, pelo que se exige nessa demanda prova documental pré-constituída, sob pena de, do contrário, ser indeferida a exordial, conforme, aliás, a previsão constante do art. 10, “caput”, da Lei nº 12.016/2009.

Nesse sentido, eis a lição do Ministro Adhemar Ferreira Maciel, citado por Sergio Ferraz (In Mandado de Segurança: 2006/Pg.46):

“A essência do processo do mandado de segurança está em ser ele um 'processo de documentos', exigindo prova pré-constituída. Quem não prova de modo insofismável com documentos, o que deduz na inicial não tem a condição especial da ação de mandado de segurança. Logo, o julgador não tem como chegar ao mérito do pedido e deve extinguir o processo por carência de ação. Em suma: prova não se presume, aqui, deve vir com a inicial.”

Registre-se, assim, que a liquidez e certeza do direito constituem em verdadeira condição da ação no mandado de segurança, fazendo-se, por isso, indispensável a apresentação de plano de provas suficientes a demonstrar o direito da parte impetrante.

Nesse sentido trago a lição de Cassio Scarpinela Bueno:

“O que releva, para a superação de seu juízo de admissibilidade, é que os fatos sejam adequadamente provados de plano, sendo despicienda qualquer dilação probatória, ao que é arredio o procedimento do mandado de segurança.

Por isso mesmo é que direito líquido e certo não deve ser entendido como “mérito” do mandado de segurança, isto é, como sinônimo do conflito de interesses retratado pelo impetrante em sua petição inicial e levado para a solução definitiva ao Estado-juiz. Direito líquido e certo é apenas uma
condição da ação
do mando de segurança, assimilável ao
interesse de agir
e que, uma vez presente, autoriza o questionamento do ato coator por essa via especial e de rito sumaríssimo, desconhecido pelas demais ações processuais civis.” (
in
, Mandado de Segurança. 4ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2008).

Tratando do interesse de agir no Mandado de Segurança José Miguel Garcia Medina e Fábio Caldas de Araújo ensinam:

“O mandado de segurança deverá ser utilizado quando o postulante puder comprovar, de plano, a existência de fato jurídico certo, determinado e inconteste, ou seja, o que comumente se denomina de direito subjetivo “líquido e certo” (individual e coletivo).

Todavia, em algumas hipóteses, o mandado de segurança de segurança não será a via adequada para a solução do litígio. Há situações em que, ainda que praticado o ato coator, o impetrante não terá a comprovação cabal de sua posição jurídica, através de prova pré-constituída, e necessitará de instrução probatória complementar (por exemplo, oitiva de testemunha) Isto inviabilizará a escolha do processamento comum, incidindo, se for o caso, o disposto no art. 461 do CPC.” (in, Mandado de Segurança Individual e Coletivo. Comentários À Lei 12.016, de 7 de agosto de 2009, pag. 89).

Na linha do que vem sendo sustentado, os julgados a seguir reportados:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PARA TÉCNICO BANCÁRIO. EDITAL Nº 001/2015. BANPARÁ. ANULAÇÃO DE QUESTÃO PELA BANCA EXAMINADORA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS À COMPROVAÇÃO DOS FATOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA VIA ESTREITA DA AÇÃO MANDAMENTAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. REEXAME CONHECIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA E EXTINGUIR O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. APELO E RESPECTIVO AGRAVO INTERNO PREJUDICADOS.

1. O mandado de segurança impetrado contra ato praticado pela banca examinadora do concurso público Edital 001/2015 e pelo Banco do Estado do Pará, que teria deixado de atribuir ao impetrante pontuação da questão número 15 da prova de cor amarela, que restou anulada após análise de recurso administrativo, a qual corresponde a questão número 11 da prova de cor branca (prova realizada pelo candidato apelado), da disciplina de Raciocínio Lógico, sendo que a referida pontuação garantiria sua classificação no certame.

2.

Em análise aos documentos acostados, verifica-se que o apelado não comprovou que as autoridades coatoras tenham deixado de lhe atribuir a pontuação referente a anulação da questão de número 15 da prova objetiva de cor amarela. A ausência de cópia do cartão resposta ou outro meio de prova eficaz para o reconhecimento do direito

pleiteado, não há como ser suprida nesta demanda diante da limitação do rito da ação mandamental.

3. Assim, não é possível aferir se a banca examinadora já havia ou não anulado a questão 15 da prova amarela à época em que foi divulgada a lista de classificação preliminar, aonde consta que o impetrante acertou apenas 1 (uma) questão de Raciocínio Lógico (fl. 81). De igual forma, não há comprovação de que o impetrante acertou a questão de número 12 da prova de cor branca, como ele afirma ter acertado e, tampouco que errou a questão de número 11 (que corresponde a questão de número 15 da prova amarela (fl. 64 e 72), de maneira a garantir sua classificação no certame.

4. Reexame Necessário Conhecido reformando na integralidade a sentença, para indeferir a petição inicial do mandado de segurança, com base no art.10 da Lei 12.016/2009, c/c art.485, IV, do CPC/2015, julgando extinto o processo sem resolução de mérito.

5. Prejudicados o apelo (fls. 190/201) e o respectivo agravo interno (fls. 224/227), ante a reforma integral da sentença em sede de reexame necessário.

6. Condenação em custas, em respeito ao princípio da causalidade.

7. Sem condenação em honorários advocatícios por força das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ c/c o art. 25 da Lei nº 12.016/2009. À UNANIMIDADE.”.

(TJ/PA 2019.04630986-71, 209.372, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-11-04, Publicado em 2019-11-08).

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. EXIGÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

1. Determina o art. 10 da Lei Federal nº 12.016/09 que a “
inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais
”.

2. É requisito legal para a impetração do mandado de segurança, entre outros, a presença de direito líquido e certo, na dicção do art. 1º da Lei nº 12.016/09.

3. O direito alegado exige prova pré-constituída, dispensando, no âmbito do processo, dilação probatória.

4. Caso em que não há, nos autos, prova que dê amparo ao direito postulado pelo impetrante, justificando-se a manutenção do indeferimento da petição inicial.”

NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO. (TJRS, Apel. Civ. (proc. 70051678621), 19ª Câm. Civ., Rel. Des. Eugênio Facchini Neto)

À luz das lições acima, resta patente que a falta de prova pré-constituída implica em ausência de condição da ação do mandado de segurança, qual seja, o direito líquido e certo, o que conduz ao indeferimento da inicial.

Pelo exposto, DENEGO a segurança pleiteada, ante a carência de ação, nos termos do art. 6º, § 5º, da Lei 12.016/2009, pelo que deve ser extinto o feito, sem resolução de mérito, consoante preceitua o art. 485, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil.

Sem honorários (Súmula nº. 105 do STJ e 512 do STF).

Sem condenação em custas, considerando o deferimento da gratuidade de justiça.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém, 30 de setembro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 06/10/2020